Tribunal: STF
Processo: RE 1332888
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO, DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. RECONHECIMENTO DA INADIMPLÊNCIA PELO CONTRIBUINTE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO, DE RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. SEM CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGOS 151 E 206 DO CTN.
    1. A impetrante almeja a suspensão da exigibilidade' das contribuições previdenciárias por ela devidas mensalmente até- o limite dos créditos que alega possuir a título de contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS; os quais são objeto de pedidos administrativos de ressarcimento .que se encontram pendentes de apreciação. Alega que a cobrança de débitos tributários quando existem créditos em favor da impetrante afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente em face do instituto da compensação de oficio.
    2. A compensação de ofício não é um direito subjetivo ou faculdade do contribuinte que possa ser por ele imposta à Administração, não podendo ser confundida ou equiparada a uma compensação voluntária. 
    3. A compensação de ofício é uma Modalidade de compensação que só pode ser decidida pela própria Administração, no âmbito exclusivo de seu juízo e vontade unilateral, e dentro das condições taxativamente previstas em lei. Ocorre que a simples existência de pedidos administrativos de ressarcimento e restituição pendentes de apreciação não tem o condão de suspender a exigibilidade de débitos tributários, que a própria impetrante reconhece como efetivamente devidos.
    4. Efetivamente, o fato de o impetrante possuir pedidos de restituição, ainda em processamento e não deferidos, não autoriza áo contribuinte o não pagamento de outros débitos tributários devidos. Desta forma, a impetrante deverá aguardar que a Administração decida em definitivo sobre o seu Pedido de Ressarcimento ou Restituição. Só neste momento, caberá à própria Administração optar ou não, caso haja débito exigível, pela compensação de ofício.
    5. Apelação improvida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A compensação de ofício não é um, direito subjetivo oà faculdade do contribuinte, que possa ser por ele imposta à Administração, não podendo ser confundida ou equiparada a' uma compensação voluntária.
    De fato, a compensação de ofício é uma modalidade de compensação que só pode ser decidida pela própria Administração, no âmbito exclusivo de seu juízo e vontade unilateral, e dentro das condições taxativamente previstas em lei.
    Segundo o art. 7° da Lei n° 11.196/2005, a compensação de ofício só será procedida, a juízo exclusivo da autoridade fiscal, antes de proceder à restituição ou ressarcimento de tributos, ou seja, quando o Fisco houver reconhecido o direito à restituição ou ressarcimento de tributos no seu exato montante, etapa esta indispensável para compensar de ofício, total ou parcialmente, os valores dos débitos.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente